Tribunal: TCU
Processo: 029.444/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA, em face do Acórdão 5358/2021  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA, em face do Acórdão 5358/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 187 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.